Tribunal: TJDFT
Processo: 0734348-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734348-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: LUCIANA CONCEICAO LIMA, ELITON FERNANDO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A contra decisão interlocutória que acolheu em parte a impugnação à penhora de LUCIANA CONCEICAO LIMA E OUTRO para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 1.413,04 (mil quatrocentos e treze reais e quatro centavos), bloqueada na ação de cumprimento de sentença de no 0725416-16.2021.8.07.0003, determinando a liberação dos valores após a preclusão da decisão. Conforme fundamentação exposta e pedidos formulados nas razões recursais, o agravante pretende seja reformada a decisão interlocutória para seja rejeitada a impugnação e mantida a penhora já realizada. Não consta no recurso fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. O preparo recursal foi recolhido e comprovado (ID 63030096) no ato de interposição. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora